Tribunal: TJMT
Processo: 1009503-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009503-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVANTE), PRO CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.732.083/0001-31 (AGRAVANTE), LR3 AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 34.633.258/0001-47 (AGRAVANTE), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (AGRAVANTE), RODRIGO NOGUEIRA LIMA - CPF: 956.132.261-72 (AGRAVANTE), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESTEVAO FRANZOSO LUBISCO - CPF: 007.394.250-21 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CAMASMIE ASSAD - CPF: 147.474.638-10 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALMADO - CPF: 744.516.008-63 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CRISTINA YOSHIDA - CPF: 955.485.991-00 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MARINA CORREA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 487.837.698-89 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), GIOVANNI STURMER DALLEGRAVE - CPF: 017.849.650-22 (ADVOGADO), CARLOS ROMMEL ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 410.040.918-42 (ADVOGADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE LELLIS PINTO - CPF: 796.437.521-00 (ADVOGADO), CAROLINA MACIEL CORDEIRO - CPF: 131.048.776-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
CRÉDITOS TITULARIZADOS POR COOPERATIVA DE CRÉDITO
-
ATO COOPERATIVO TÍPICO
–
EXTRACONCURSALIDADE
-
ART. 6º, §13, DA LEI Nº 11.101/2005
-
CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS ESSENCIAIS PELO JUÍZO UNIVERSAL
-
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 –
Agravo de instrumento interposto por FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
E
outros, em face de decisão proferida nos autos da recuperação judicial que reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa de crédito e seus associados, afastando sua submissão aos efeitos do
stay

period
, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005. Os agravantes sustentam que a cobrança de encargos financeiros e a utilização de instrumentos típicos do mercado descaracterizam o ato cooperativo e impõem a submissão dos créditos ao regime
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos decorrentes de operações celebradas entre cooperativa de crédito e cooperado submetem-se aos efeitos da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se atos constritivos incidentes sobre bens essenciais da
recuperanda
permanecem sujeitos ao controle do Juízo da Recuperação Judicial durante o
stay

period
, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 -
O art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005 exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus cooperados.

5 -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mútuo financeiro celebrado entre cooperativa de crédito e associado constitui ato cooperativo típico, preservando a natureza extraconcursal do crédito.

6 -
A cobrança de juros, a constituição de garantias fiduciárias, a emissão de cédulas de crédito bancário e a integração das cooperativas ao Sistema Financeiro Nacional não descaracterizam, por si sós, a natureza cooperativa da operação.

7 -
A
extraconcursalidade
do crédito não afasta a competência do Juízo Universal para controlar atos de constrição incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, em observância ao princípio da preservação da empresa.

8 –
Reconhecida, em julgamento conjunto do RAI nº 1008625-18.2026.8.11.0000, a essencialidade do imóvel operacional localizado em Paranatinga/MT e da frota de veículos das
recuperandas
, eventual ato de expropriação, retirada ou constrição desses ativos permanece sujeito ao controle do Juízo da Recuperação Judicial enquanto perdurar o período de blindagem legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os créditos decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa de crédito e cooperado não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

A cobrança de juros, a emissão de cédulas de crédito bancário e a constituição de garantias fiduciárias não descaracterizam a natureza cooperativa da operação financeira.

O Juízo da Recuperação Judicial mantém competência para controlar atos constritivos incidentes sobre bens essenciais da
recuperanda
durante o
stay

period
, ainda que a execução verse sobre crédito extraconcursal.

A
gravo de instrumento desprovido. Mantida a natureza extraconcursal dos créditos, ressalvado o controle do Juízo
recuperacional
sobre atos constritivos incidentes sobre os bens essenciais da
recuperanda
, reconhecidos no processo conexo nº 1008625-18.2026.8.11.0000, durante o
stay

period
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e outros (GRUPO FORTE AGRO)
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1033143-97.2025.8.11.0003.

Consta dos autos que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo de origem consignou que as ações fundadas em atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Os
recuperandos
opuseram embargos de declaração, sustentando, dentre outros pontos, a necessidade de suspensão das ações e execuções movidas por cooperativas até a prévia comprovação, em via processual adequada, da natureza cooperativa das operações.

Os
aclaratórios
foram parcialmente acolhidos apenas para determinar o sobrestamento dos efeitos de cláusulas de vencimento antecipado fundadas exclusivamente no ajuizamento ou deferimento da recuperação judicial, mantendo-se, contudo, o entendimento de que os atos cooperativos não se submetem aos efeitos do
stay

period
.

Em suas razões,
(id.
351045872
), os agravantes sustentam que
a exclusão prevista no art. 6º, § 13, da LRF não deve ser automática, defendendo que a cobrança de encargos de mercado descaracteriza o ato cooperativo e exige a submissão do crédito ao
stay

period
.

Recebido o recuso, o relator indeferiu a concessão do efeito suspensivo. (id.
352795853
).

Contrarrazões, pugnando pela
manutenção da decisão, asseverando que a natureza do crédito é matéria pacificada pelo STJ como extraconcursal.
(id.
359299896
).

Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (id.
363787887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se os créditos
titularizados
por cooperativas de crédito submetem-se, automaticamente, aos efeitos da recuperação judicial, ou se incide a regra de
extraconcursalidade
prevista no art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

Quanto ao mérito da natureza do crédito, a insurgência não comporta acolhimento.

O Art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 estabelece regra de exclusão expressa para os atos cooperativos
.

“Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.”

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp
2.091.441/SP), o mútuo financeiro entre cooperativa e associado configura ato cooperativo típico, preservando a
extraconcursalidade
.

Ainda segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de juros, a utilização de garantias fiduciárias, a emissão de cédulas de crédito bancário e a integração das cooperativas ao Sistema Financeiro Nacional não descaracterizam, por si sós, a natureza cooperativa das operações.

Não obstante
, este julgamento ocorre em sessão conjunta com o RAI nº 1008625-18.2026.8.11.0000, no qual este Colegiado já reconheceu a
essencialidade do imóvel operacional de Paranatinga/MT e da frota de veículos
das
recuperandas
.

Nesse contexto, mostra-se necessário compatibilizar a
extraconcursalidade
do crédito da cooperativa com a proteção dos ativos indispensáveis à preservação da empresa.

Embora o crédito não se submeta ao plano de recuperação, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ orienta que a competência para deliberar sobre atos de constrição incidentes sobre o patrimônio da
recuperanda
permanece sob a supervisão do Juízo Universal para garantir a viabilidade do soerguimento:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6º DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

(
...)

3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5º da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem.

(...)

5. Diante do exaurimento do
stay

period
, a decisão proferida
pelo o
Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da
recuperanda
não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do
ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não).

6. Conflito de competência não conhecido.

(STJ, CC 196846 RN 2023/0143306-7, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZE, JULGADO EM 18/04/20240).

Dessa forma, embora os créditos cooperativos permaneçam extraconcursais e as execuções possam prosseguir autonomamente, os atos concretos de expropriação, retirada ou constrição incidentes sobre bens judicialmente reconhecidos como essenciais submetem-se ao controle do Juízo da Recuperação Judicial, durante o
stay

period
, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005).

Ante o exposto,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a natureza extraconcursal dos créditos
titularizados
pela cooperativa agravada, ressalvando, contudo, que eventuais atos de constrição ou retirada incidentes sobre o imóvel operacional e a frota de veículos reconhecidos como essenciais no RAI nº 1008625-18.2026.8.11.0000 permanecem sujeitos ao controle do Juízo da Recuperação Judicial durante o
stay

period
, vedada sua remoção enquanto perdurar o reconhecimento judicial de essencialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026